Tribunal: TJSP
Processo: 0029164-95.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Crime de homicídio qualificado. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. 1. Veredito que se mostra manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Os jurados, conquanto dotados, em relação ao juiz togado, de maior liberdade na apreciação da prova, devem pautar suas decisões por razões de ordem jurídica, não estando autorizados a decidir por equidade ou por alguma causa de

Ementa:
Apelação. Crime de homicídio qualificado. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. 1. Veredito que se mostra manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Os jurados, conquanto dotados, em relação ao juiz togado, de maior liberdade na apreciação da prova, devem pautar suas decisões por razões de ordem jurídica, não estando autorizados a decidir por equidade ou por alguma causa de ordem puramente moral (clemência, por exemplo) não contemplada no sistema jurídico. 3. A absolvição do réu, pelos jurados, ainda que isso tenha ocorrido por clemência, não se mostra uma decisão incontrastável: afigura-se possível ao Tribunal de Justiça cassar a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos (STJ; AgRg no REsp no 1.303.683, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; AgRg no REsp no 1.834.604, rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp no 1.369.974, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; HC no 323.409, redator para acórdão o Min. Felix Fischer). Recurso ministerial provido para anular o julgamento, determinando que outro seja realizado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0029164-
95.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LEONARDO COSTA E
PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público, para anular o julgamento, determinando que outro
seja realizado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029164-95.2015.8.26.0224 -Voto no 13.715
2
Voto no 13.715
Apelante: Ministério Público
Apelado: Leonardo Costa e Paula
Comarca: Guarulhos
Apelação. Crime de homicídio qualificado. Sentença absolutória.
Recurso do Ministério Público. 1. Veredito que se mostra
manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Os jurados,
conquanto dotados, em relação ao juiz togado, de maior liberdade
na apreciação da prova, devem pautar suas decisões por razões de
ordem jurídica, não estando autorizados a decidir por equidade ou
por alguma causa de ordem puramente moral (clemência, por
exemplo) não contemplada no sistema jurídico. 3. A absolvição do
réu, pelos jurados, ainda que isso tenha ocorrido por clemência,
não se mostra uma decisão incontrastável: afigura-se possível ao
Tribunal de Justiça cassar a decisão se manifestamente contrária à
prova dos autos (STJ; AgRg no REsp no 1.303.683, rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro; AgRg no REsp no 1.834.604, rel. Min.
Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp no 1.369.974, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik; HC no 323.409, redator para acórdão o Min. Felix
Fischer). Recurso ministerial provido para anular o julgamento,
determinando que outro seja realizado.
1. Submetido a julgamento perante o Tribunal do
Júri, LEONARDO COSTA E PAULA foi absolvido da acusação referente à
prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2o, incisos III e IV, do
Código Penal.
Apelou o Ministério Público, buscando a anulação
do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos (fls. 563/571).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu provimento (fls. 595/599).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029164-95.2015.8.26.0224 -Voto no 13.715
3
É o relatório.
2. O reclamo prospera.
3. A soberania dos veredictos no julgamento dos
crimes dolosos contra a vida, conquanto seja um postulado constitucional,
inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, (art. 5o, XXXVIII, “c”),
não se reveste, como, de resto, nenhum direito, garantia, bem ou valor
constitucionalmente assegurados, de caráter absoluto (STF, MS no 23.452-1,
rel. Min. Celso de Mello; Ag. Reg no RE no 455.283-3, rel. Min. Eros
Grau, HC no 93.250-9, relatora Min. Ellen Gracie). Em havendo conflito
entre dois ou mais direitos, garantias, bens ou valores, importa proceder-se à
harmonização ou concordância prática entre eles, combinando-os, buscando-
se uma redução proporcional de cada um, de sorte a evitar o sacrifício total de
um em relação ao outro (cfr. ALEXANDRE DE MORAES, Direito
Constitucional, Atlas, 22a edição, pág. 28). O intérprete tem de proceder a um
juízo de ponderação dos bens (valores, direitos e garantias) em contradição, a
fim de determinar o “alcance em cada caso dos direitos fundamentais ou
princípios constitucionais que colidam entre si no caso concreto” (KARL
LARENZ, Metodologia da Ciência do Direito, Fundação Calouste
Gulbenkian, 3a edição, tradução de José Lamego, pág. 575). Nessa senda,
visando compatibilizar a soberania dos veredictos, com o devido processo
legal, o princípio do duplo grau de jurisdição e o valor justiça, o legislador
processual penal (artigo 593, III, “d”) estabeleceu a possibilidade do Tribunal
determinar a realização de novo julgamento no caso da decisão dos jurados
ser manifestamente contrária à prova dos autos, sem que se divise maltrato à
Constituição Federal (STF, HC no 100.693, rel. Min. Luiz Fux; HC no
104.301, rel. Min. Cármen Lucia; HC no 84.486-AgR, rel. Min. Celso de
Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029164-95.2015.8.26.0224 -Voto no 13.715
4
4. Conquanto dentro da atual sistemática em que
se estabeleceu um quesito único concentrando as teses defensivas (artigo 483,
III, do CPP) -, em determinadas situações, não seja possível identificar qual o
fundamento exato da absolvição, a decisão tomada pelos jurados há de ter um
mínimo de amparo na prova e não contrariar o sistema jurídico.
Em outras palavras, a juridicidade da decisão do
Tribunal do Júri de absolvição, com base no quesito estampado no inciso III,
do artigo 483, do Código de Processo Penal, postula um mínimo de substrato
fático passível de ser reduzido dogmaticamente a algum instituto de direito
penal ou processual penal - que afaste a responsabilidade penal. Não estão
os jurados autorizados a decidir por equidade ou por qualquer outra razão de
cunho exclusivamente moral, como, por exemplo, por clemência. Ainda que
dotados em relação ao juiz togado de uma maior liberdade na avaliação da
prova, a deliberação há ser compatível com o sistema jurídico.
Consoante
escólio
de
JOSÉ
FREDERICO
MARQUES, “o júri é soberano, ao pronunciar seus vereditos, desde que
aprecie fatos empíricos e concretos, enquadráveis em normas legais que
os jurados, na verdade, aplicam quando decidem e respondem aos
quesitos. Mas, ao fazer incidir a norma sobre o fato, não é dado ao Júri
julgar contra dispositivo da Constituição, ou contra letra de lei federal”,
tal como “sucede com todo e qualquer órgão investido de poder
jurisdicional” (Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV, Bookseller,
1.997, págs. 236/237).
Neste passo, o Superior Tribunal de Justiça
assentou que a absolvição do réu, pelos jurados, ainda que isso tenha ocorrido
por clemência, não se mostra uma decisão incontrastável: afigura-se possível
ao Tribunal de Justiça cassar a decisão se manifestamente contrária à prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029164-95.2015.8.26.0224 -Voto no 13.715
5
dos autos (AgRg no REsp no 1.303.683, rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro; AgRg no REsp no 1.834.604, rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no
AREsp no 1.369.974, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; HC no 323.409,
redator para acórdão o Min. Felix Fischer).
5. A partir destes parâmetros, não há, no caso
vertente, como manter-se a decisão do Tribunal do Júri.
Com efeito, a decisão dos jurados de absolver o
acusado não encontra, dentro de um quadro de razoabilidade, aquele mínimo
suporte probatório suficiente a conferir ainda que se tratando de deliberação
do Tribunal do Júri, na qual os jurados atuam com ampla liberdade, sem
expor as razões de seu convencimento juridicidade à decisão.
Segundo a denúncia (fls. 64/65 e 276), o acusado
matou, a golpes de faca, sua irmã Dandara Costa de Paula.
A materialidade encontra-se positivada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 45), pelo laudo pericial de exame necroscópico (fls.
116/118), que indicou a existência de “ferimentos pérfuro-incisos suturados
em: mama direita, flanco direito e região lombar direita de cerca de 2 cm de
extensão. Anasarca, punções venosas em cotovelos e pescoço. Tóraco-freno-
laparotomia à direita, drenagem torácica à direita, drenagem adbominal
bilateral” e pelo laudo pericial da faca (fls. 332/333).
Há, por sua vez, incontornáveis indícios de autoria
delitiva.
Consta do termo de interrogatório policial do
acusado Leonardo Costa e Paulo (fls. 38) que “estava em casa e pediu ajuda
para irmã Dandara, para fazer um relatório de discurso para o serviço; que
a mesma disse que iria ajudá-lo; não sabe o que lhe ocorreu, mas pouco
tempo depois teve vontade de esfaquear sua irmã; que pegou uma faca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029164-95.2015.8.26.0224 -Voto no 13.715
6
cozinha e desferiu golpes em todo corpo de Dandara, a qual estava no quarto
de sua mãe, mexendo no celular; que Dandara conseguiu correr e se trancar
no banheiro”.
Ouvido posteriormente em ambas as fases do
procedimento judicial, o acusado permaneceu em silêncio (mídia digital).
Normando de Paula, pai da vítima e do acusado,
afirmou ter encontrado sua filha gritando trancada no banheiro ao chegar em
casa. O acusado estava totalmente transtornado e segurava uma faca, sem
dizer nada sobre o que acontecera. Acusado e vítima nunca haviam tido
problemas e o acusado nunca manifestou algum problema mental. Ao sair do
banheiro, a vítima estava muito ensanguentada, com várias lesões por golpes
de faca. Ela foi socorrida, mas não resistiu e morreu (fls. 37 e mídia digital).
Os policiais militares que atenderam à ocorrência,
Edel Ribeiro Theobaldo (fls. 32/33 mídia digital) e Fabio Henrique da Silva
(fls. 35/36), afirmaram que, ao chegar ao local, encontraram a vítima com
diversos ferimentos com golpe de faca. Acionaram o resgate e se dirigiram
ao quarto em que estava o acusado; ele estava sentado, passando a faca na
cama, sem dizer nada e aparentando sofrer de algum tipo de distúrbio. Ao se
aproximarem, o acusado aparentava ficar nervoso, fazendo uma espécie de
ruído com a boca, razão pela qual solicitaram apoio e utilizaram uma pistola
taser para imobilizá-lo.
Ou seja, o conjunto probatório colhido na
persecução penal acha-se em sentido diametralmente oposto ao veredicto.
Aliás, registre-se que a clemência foi a única tese
absolutória suscitada pela defesa em plenário (fls. 539).
Em suma, frente a este panorama não se afigura
aceitável a absolvição do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029164-95.2015.8.26.0224 -Voto no 13.715
7
6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do
Ministério Público, para anular o julgamento, determinando que outro
seja realizado.
LAERTE MARRONE
Relator